Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Culpabilidade. Fração. Causa de aumento.
1 - Cometer crime durante liberdade provisória concedida em audiência de custódia, pouco tempo depois de agraciado pelo mesmo benefício, em outro processo em razão do mesmo crime, torna mais reprovável a conduta do réu, devendo ser censurada com maior rigor, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
3 - Se o tráfico ocorreu próximo a locais de trabalho coletivo e de estabelecimentos de ensino, numa sexta-feira, entre 17h30 e 18h30, horário de grande circulação de pessoas, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.
4 - Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário, o regime prisional poderá ser o semiaberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.